Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-49.2018.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000298-49.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DALLAPRIA - CPF: 046.032.601-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAQUEL FIGUEIRO FERREIRA DIAS - CPF: 004.120.941-93 (VÍTIMA), KAUANNY FIGUEIRO FERREIRA DIAS - CPF: 061.208.511-27 (VÍTIMA), GEISIANE PESSOA MONTEIRO - CPF: 019.998.701-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Paulo Dallapria
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do processo (Código n. 61799), que o condenou pela prática do crime tipificado
no art. 147,
caput
, por 3 vezes, na forma do art. 69
,
todos do CP,
à pena de 3 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto – Id. 111120035.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando pela suspensão da exigibilidade das custas processuais,
ao

argumento
de

que o apelante é hipossuficiente

e assistido pela
D
efensoria
P
ública – Id. 111120035.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento
– Id. 111120038.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso

a fim de manter a sentença prolatada – Id. 111120039.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

FATO 01 – FEMINICIDIO TENTADO

“(...) no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 22h30, em uma residência localizada na rua Porto dos Gaúchos, n. 17, bairro Cohab, no município de Itanhangá/MT (termo judiciário desta Comarca de Tapurah/MT), o denunciado
MARCOS PAULO DALLAPRIA
, com evidente animus necandi, por motivo fútil (ciúmes), contra a mulher por razão da condição do sexo feminino -

violência doméstica e familiar – e na presença de descendente da vítima, tentou matar RAQUEL FIGUEIRÓ, somente não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, isso porque houve intervenção de terceiros, notadamente de Geissiane Pessoa Monteiro.

FATO 02 - AMEAÇA

Consta, também, do incluso caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado MARCOS PAULO DALLAPRIA, utilizando-se também de uma arma branca e prevalecendo-se de relações de coabitação, ameaçou sua enteada KAUANNY FIGUEIRÓ FERREIRA DIAS de causar-lhe mal injusto e grave consistente na morte.

FATO 03 – HOMICÍDIO TENTADO

Apurou-se também, que nas mesmas condições de tempo e local já mencionados, o denunciado
MARCOS PAULO DALLAPRIA
, com evidente animus necandi e objetivando executar o crime de homicídio contra sua convivente Raquel Figueiró, tentou matar GEISSIANE PESSOA MONTEIRO, somente não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente em razão de intervenção policial.

FATO 04 – RESISTÊNCIA

Consta do Inquérito Policial, por fim, que após prática dos atos descritos nos fatos anteriores, o denunciado MARCOS PAULO DALLAPRIA opôs-se à execução de ato legal de funcionários públicos (policiais militares), mediante violência –
Id. 111120035
.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, o juízo de origem desclassificou as duas imputações pelos crimes dolosos contra a vida e condenou o acusado pela prática do crime
art. 147,
caput
, por 3 vezes, na forma do art. 69
,
todos do CP, bem como o absolveu da acusação de prática do crime tipificado no art. 329 do CP.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, postulando a isenção das custas processuais, haja vista a hipossuficiência financeira do apelante, cuja representação em juízo foi efetivada pela Defensoria Pública estadual.

A respeito do tema, destaco que,
de acordo com o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução
penal
, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 3. Ademais,
a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Portanto, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução, razão pela qual o pleito não merece provimento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022